Tribunal: TJSP
Processo: 1008502-23.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de obrigação de fazer e repetição de indébito. Prestação de serviço. Fornecimento de água e coleta de esgoto.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

COBRANÇA PELO CONSUMO REAL. Ilicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no condomínio quando houver

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de obrigação de fazer e repetição de indébito. Prestação de serviço. Fornecimento de água e coleta de esgoto.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

COBRANÇA PELO CONSUMO REAL. Ilicitude da cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no condomínio quando houver único hidrômetro no local.

Observância da tese fixada em recurso repetitivo (RESP N. 1.166.561/RJ), Tema 414 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Devolução de eventual pagamento em excesso. Inteligência dos artigos 876, 884 e 885, do Código Civil. Observância do Tema Repetitivo 932 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Prazo decadencial de 10 anos. Matéria também consolidada pela Súmula 412 do mesmo Tribunal.

RECURSO DESPROVIDO.